Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MAJORAÇÃO.
1 – Penhora. Verba de natureza salarial. Majoração do percentual de salário constrito. Não obstante as razões apresentadas pelo credor, a penhora de 10% do salário da devedora mostra-se adequada e razoável e pondera de modo equilibrado o interesse na satisfação da dívida e da preservação do salário. Não há, pois, justificativa para a modificação da decisão impugnada.
2 – Recurso conhecido e desprovido.
ic